Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-13.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-13.2025.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LEWIN - CPF: 064.584.371-70 (RECORRIDO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 4/1990, ART. 235, COM REDAÇÃO DADA PELA LC No 330/2008. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 542 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contratada temporariamente contra ato da Coordenadora e da Servidora de Nível Superior Administrativo da Coordenadoria de Monitoramento e Vida Funcional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para determinar a concessão de licença-maternidade pelo período de 180 dias, a contar do nascimento de sua filha, sem prejuízo do salário e do emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual contratada temporariamente tem direito à licença-maternidade de 180 dias, nos termos do artigo 235 da Lei Complementar Estadual no 4/1990, alterada pela LC no 330/2008, em observância ao princípio da isonomia e ao Tema 542 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

4.

O art. 10, II, b, do ADCT assegura estabilidade provisória à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, direito voltado à proteção do nascituro, aplicável a todas as servidoras públicas, independentemente do regime jurídico.

5.

O STF, no Tema 542 da repercussão geral (RE 842.844), fixou tese no sentido de que a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ainda que contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão.

6.

A Lei Complementar Estadual no 4/1990, art. 235, com redação dada pela LC no 330/2008, assegura licença-maternidade de 180 dias às servidoras públicas estaduais, sem distinção entre efetivas e temporárias.

7.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo restringir direito expressamente previsto em lei.

8.

Os princípios constitucionais da isonomia (art. 5o, caput, da CF) e da proteção à família (art. 226 da CF) impõem tratamento igualitário entre servidoras efetivas e temporárias no tocante à tutela da maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública estadual contratada temporariamente tem direito à licença-maternidade de 180 dias, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual no 4/1990, alterada pela LC no 330/2008, independentemente do regime jurídico, em observância ao princípio da isonomia e ao Tema 542 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput e LXIX; 37, caput; 226; ADCT, art. 10, II, b; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar Estadual/MT no 4/1990, art. 235, com redação dada pela LC no 330/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844, Tema 542, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/10/2023, publ. 23/10/2023; TJMT, N.U 1003901-89.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/10/2023, publ. 18/10/2023; TJMT, N.U 1011180-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ana Carolina Lewin, contra ato tido como ilegal, da Coordenadora de Monitoramento e Vida Funcional Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Sra. Amanda Márcia Ferreira da Silva, e da Servidora de Nível Superior Administrativo da Coordenadoria de Monitoramento e Vida Funcional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Sra. Marina Carla Queiroz Lima, para o fim de determinar às autoridades coatoras que que concedam licença maternidade a impetrante, pelo período de 180 dias, a contar da data do nascimento de sua filha, sem prejuízo do salário e do emprego.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ana Carolina Lewin, contra ato tido como ilegal, da Coordenadora de Monitoramento e Vida Funcional Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Sra. Amanda Márcia Ferreira da Silva, e da Servidora de Nível Superior Administrativo da Coordenadoria de Monitoramento e Vida Funcional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Sra. Marina Carla Queiroz Lima, para o fim de determinar às autoridades coatoras que que concedam licença maternidade a impetrante, pelo período de 180 dias, a contar da data do nascimento de sua filha, sem prejuízo do salário e do emprego.

Denota-se dos autos que, Ana Carolina Lewin, fisioterapeuta, contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para atuar na UTI Neonatal do Hospital Regional Dr. Antônio Carlos Souto Fontes, afastou-se de suas funções em 16/09/2024, em razão do nascimento de seu filho, apresentou atestado médico recomendando 180 dias de licença, com respaldo na Lei Complementar Estadual no 330/2008 e no Tema 542 do STF, que assegura isonomia entre servidoras gestantes, independentemente do regime jurídico.

Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde concedeu apenas 120 dias de afastamento, fundamentando-se no artigo 392 da CLT, por entender que servidoras temporárias não têm direito à prorrogação.

O pedido administrativo de extensão da licença até 180 dias foi negado, conforme o Despacho no 252167/2024/CMVF/SES, determinando retorno ao trabalho em 13/01/2025.

Diante da negativa, a servidora impetrou mandado de segurança pleiteando a prorrogação da licença, alegando afronta a direito líquido e certo e risco à saúde materno-infantil.

O Juízo singular concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
Diante do caso narrado e da negativa da autoridade coatora, é possível aferir de plano, a alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, e a necessidade de manter a decisão liminar concedendo o prazo de 180 dias para a licença maternidade.

POSTO ISSO, ACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
CONCEDO A SEGURANÇA
formulado pelo impetrante,
CONFIRMANDO
a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

[...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública.

Pois bem.

O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea
b
, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Importante consignar que o dispositivo supracitado objetiva primordialmente à proteção do nascituro, e não apenas da gestante. Tal garantia é conferida às funcionárias públicas em geral, de modo que a sua extensão, às contratadas por vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação entre as servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 542 - Direito à licença maternidade e estabilidade provisória para servidora pública contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão), em decisão unânime do Plenário, fixou a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. – Negritei. (STF. RE 842.844. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 05/10/2023. Publicação: 23/10/2023).

É de conhecimento público e notório que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 330/2008 alterou o artigo 235, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e passou a estabelecer que as servidoras públicas têm direito à licença-maternidade de
180 (cento e oitenta) dias
. Veja-se:

Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de nascimento da criança, sem prejuízo da remuneração, mediante apresentação de requerimento e certidão de nascimento.

Nessa esteira, é cediço que tanto a servidora efetiva gestante quanto aquela contratada temporariamente, tem assegurado, legalmente, o direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, e frisa-se: a legislação não fez qualquer distinção a respeito do vínculo da servidora com a administração pública.

Consigno, inclusive, que esse entendimento é o que prevalece neste Sodalício. Confira:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária.
Mandado
de
Segurança
. Servidora Pública
Temporária
. Licença-
maternidade
de 180 dias. Direito assegurado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Remessa Necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do
Mandado
de
Segurança
impetrado por Leticia Ferreira Conti contra ato do Diretor Administrativo de Gestão de Pessoas e do Supervisor de Monitoramento Funcional da UNEMAT, concedeu à impetrante, servidora pública estadual contratada
temporariamente
, o direito à licença-
maternidade
pelo período de 180 dias, a contar do nascimento de seu filho em 16/04/2024, sem prejuízo do salário e da estabilidade provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública contratada
temporariamente
tem direito à licença-
maternidade
de 180 dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4/1990.
III. Razões de decidir
3. O artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal assegura o direito à licença-
maternidade
de 120 dias, aplicável às servidoras públicas por força do artigo 39, §3o, da mesma Carta. 4. A Lei Complementar Estadual no 4/1990, em seu artigo 235, com redação dada pela Lei Complementar no 330/2008, ampliou o período da licença-
maternidade
para 180 dias, sem distinção entre servidoras efetivas e
temporárias
. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido o direito à licença-
maternidade
de 180 dias para servidoras
temporárias
, em observância ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
4. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "A servidora pública estadual contratada
temporariamente
tem direito à licença-
maternidade
de 180 dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4/1990, em observância ao princípio da isonomia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVIII; art. 39, §3o; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4/1990, art. 235. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Mandado
de
Segurança
no 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 07/03/2019. (N.U 1011180-58.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– SERVIDORA ESTADUAL – CONTRATO
TEMPORÁRIO
– GRAVIDEZ – LICENÇA
MATERNIDADE
– BENEFÍCIO POR 180 DIAS – DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Lei Complementar n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou o prazo da licença-
maternidade
, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação
temporária
. Logo, deve ser o direito à licença-
maternidade
assegurado também às servidoras públicas
temporárias
, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia. (N.U 1003901-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Considerando que a atuação da Administração Pública deve observar, de forma estrita, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição da República, é de se reconhecer que ao agente público somente é permitido agir nos limites previamente definidos em lei, não lhe sendo dado inovar ou restringir direitos assegurados no ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da Impetrante à fruição integral da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Ressalte-se que a natureza precária do vínculo funcional não tem o condão de afastar o exercício de direito constitucionalmente garantido, notadamente aquele decorrente da estabilidade gestacional.

Outrossim, deve prevalecer, na espécie, a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia (art. 5o da CRFB) e da proteção à família (art. 226 da CRFB), os quais reforçam a necessidade de conferir tratamento igualitário às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico ao qual estejam vinculadas, sobretudo em situações que envolvam a tutela da maternidade e do nascituro.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ana Carolina Lewin, para o fim de determinar às autoridades coatoras que que concedam licença maternidade a impetrante, pelo período de 180 dias, a contar da data do nascimento de sua filha, sem prejuízo do salário e do emprego.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025